Tribunal: STF
Processo: RE 202393
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-02
Data de publicação: 1997-09-02

Ementa:
TAXA - LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL E COMERCIAL - BASE DE CÁLCULO - NÚMERO DE EMPREGADOS. Não
se coaduna com a natureza do tributo o cálculo a partir do número de
empregados - Precedente: Recurso Extraordinário nº 88.327,  relatado
pelo Ministro Décio Miranda, perante o Tribunal Pleno, tendo sido
publicado na Revista Trimestral de Jurisprudência nº 91/967